Tribunal: STF
Processo: HC 221764
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cícero Gonçalves de Amorim, apontando como autoridade coatora o Ministro Antônio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 766.244/SP.



    Narram os autos que paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Afirmam os impetrantes que a prisão do paciente foi ilegal e que a prova foi obtida de forma ilícita, com violação de domicilio, sem autorização, sem mandado e sem diligências prévia.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade e absolver o paciente pelo crime de tráfico de drogas e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura em seu favor. 



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, ressalto que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente o HC nº 766.244/SP, uma vez que a questão nele suscitada pende de apreciação do mérito do habeas corpus deduzido perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente